Tribunal: STF
Processo: RE 946695
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Extinção. Título executivo. Benefício anterior à Constituição Federal de 1988. Revisão. Alteração do teto. Preclusão. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.